Tribunal: TJES
Processo: 0000122-45.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Arrolamento de Bens; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000122-45.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INAE LETICIA DA SILVA

APELADO: ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA FILHO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A INVENTARIAR. AÇÃO AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em face de sentença que, em Ação de Inventário sob o rito de Arrolamento Comum, homologou a partilha de um bem imóvel, mas determinou que o pedido de levantamento de valores depositados em nome do falecido fosse pleiteado em ação autônoma de Alvará Judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de expedição de alvará para levantamento de valores deixados pelo de cujus nos próprios autos do inventário, quando existentes outros bens a partilhar, ou se tal medida exige o ajuizamento de ação autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 6.858/1980, que visa desburocratizar o recebimento de valores por sucessores, tem seu âmbito de aplicação restrito às hipóteses em que não existem outros bens sujeitos a inventário.

A finalidade da referida lei é dispensar o procedimento sucessório formal quando o acervo patrimonial se resume a tais verbas, o que não ocorre quando a abertura do inventário é medida imperativa pela existência de outros bens.

Exigir um processo autônomo para a liberação de valores que compõem o espólio, quando já instaurado o procedimento de inventário, atenta contra os princípios da economia processual, da celeridade e da instrumentalidade das formas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que, em sede de Ação de Inventário sob o rito de Arrolamento Comum dos bens deixados por Antônio Raimundo da Silva Filho, homologou a partilha referente ao bem imóvel arrolado, mas determinou que o pedido de levantamento de valores depositados em nome do falecido deveria ser pleiteado em ação autônoma de Alvará Judicial.

A sentença homologou a partilha do bem imóvel, mas ressalvou que o pleito de expedição de alvará para saque de valores e conta bancária deveria ser efetuado em ação autônoma, sob o fundamento de que tal procedimento seria regido pela Lei nº 6.858/1980.

Assim, cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de expedição de alvará para levantamento de valores deixados pelo
de cujus
nos próprios autos do inventário, quando existentes outros bens a partilhar, ou se tal medida exige, necessariamente, o ajuizamento de ação autônoma.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Lei nº 6.858/1980, que visa a desburocratizar o recebimento de pequenos valores por sucessores, tem seu âmbito de aplicação restrito às hipóteses em que não existem outros bens sujeitos a inventário, uma vez que a finalidade do referido diploma legal é justamente a de dispensar o procedimento sucessório formal quando o acervo patrimonial se resume a tais verbas, o que, evidentemente, não corresponde à situação dos autos.

Como se depreende, a conclusão externada no REsp 1.537.010/RJ baseia-se na interpretação teleológica da norma, que estabelece um rito simplificado como exceção, e não como regra a ser cindida do procedimento principal quando este já se faz obrigatório. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. LITÍGIO ENTRE PENSIONISTA E HERDEIROS DE SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO EM TORNO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS ATRASADAS (PAE). PEDIDO DE ALVARÁ APENSO AO PROCESSO DE INVENTÁRIO. DIFERENÇAS CORRESPONDENTES A ABONO VARIÁVEL, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI N. 6.858/80. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A PARTILHAR E VALOR EXPRESSIVO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS AO FALECIDO. [...] 5
. A Lei n. 6.858/80, ao pretender simplificar o procedimento de levantamento de pequenos valores não recebidos em vida pelo titular do direito, aplica-se estritamente a hipóteses em que atendidos dois pressupostos: (a) condição de dependente inscrito junto à previdência; (b) inexistência de outros bens a serem inventariados.
6. Não reconhecimento do implemento desses requisitos pelo acórdão recorrido (Súmula 07/STJ). 7. Dissídio jurisprudencial não demonstrado. 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 1.537.010/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 7/2/2017.)

No caso, observa-se que, diante da existência de um bem imóvel a partilhar, o ajuizamento do inventário era medida imperativa, de sorte que, uma vez instaurado o procedimento – na sua modalidade mais célere de arrolamento, por haver consenso entre todos os herdeiros, todos maiores e capazes –, não há fundamento lógico-jurídico para se exigir a propositura de uma nova ação - ainda que de jurisdição voluntária - para a liberação de valores que também compõem o espólio e sobre os quais não paira qualquer controvérsia.

Assim, a exigência de um processo autônomo, nesse contexto, atenta contra os princípios da economia processual, da celeridade e da instrumentalidade das formas, que orientam o direito processual civil, razão pela qual a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. sentença recorrida, a fim de homologar o levantamento dos valores monetários deixados pelo
de cujus
, conforme termo de partilha.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)